Tribunal: TJES
Processo: 0005605-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005605-56.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DOMINGOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
utoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante

n
os autos,
especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório.

3.
Ainda, conforme informação contida no caderno processual, o bem furtado foi encontrado, logo após, em posse do apelante, o que corrobora a narrativa da vítima.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005605-56.2019.8.08.0035

APELANTE: THIAGO DOMINGOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO DOMINGOS DE SOUZA
, em face da Sentença de fls.
1
17
/ss.
proferida pel
a
M.Mª. Juíza de Direito da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha/
ES, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o réu
a pena de
0
1
(
um
) ano
e

02
(
dois
) meses de reclusão e ao pagamento de
1
1

(
onze
)
dias-multa, pelo delito previsto no art. 155,
caput
, do CP
.

A defesa aduz, em síntese
, a reforma da sentença
para
absolver o Apelante
,
por insuficiência probatória
.

Contrarrazões apresentadas as fls. 142/ss pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6318003).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que no dia
10/03/2019
,
o apelante
furtou

01 (um)
celular, modelo “Moto G”, pertencente à vítima Jurema Francisca Rosa, enquanto ambos estavam no interior do estabelecimento “Distribuidora Santa Inês”
.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e prova testemunhal apresentada em juízo.

Nesse sentido, em que pese a negativa de autoria do apelante no inquérito policial, tendo sido declarado revel em sede judicial, destaco que a sua condenação encontra amparo em provas produzidas sob o contraditório, em especial pelas testemunhas ouvidas.

Conforme apontado na sentença, a vítima Jurema Francisca Rosa, em juízo (mídia de fl. 67), narrou que:

“
[...] no dia dos fatos estava no bar e colocou o celular para carregar, momento em que o recorrente pegou o aparelho; que outras pessoas viram o Apelante furtando o aparelho e foram atrás dele, obtendo êxito em recuperar o celular; que o apelante foi detido próximo ao local pelos populares; que mostrada a fotografia de fl. 10, reconhece o apelante como sendo o autor do crime; que conhecia o apelante de vista, pois o mesmo sempre passava pelo local; [...]”

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, s
enão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos. Precedente do STJ.
2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual conduziu o inquérito policial, a manutenção da condenação pela prática das condutas delitivas é medida que se impõe. 3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido.

(TJES, ApCrim 0002517-43.2011.8.08.0050, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jose Augusto Farias de Souza, Data: 13/03/2024).

Destaco, ainda, que, conforme informação contida no caderno processual, o bem furtado foi encontrado, logo após, em posse do apelante, o que corrobora a narrativa da vítima.

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao

recorrente
,
de forma que
não há como se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo,
deve
ndo
ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos
.

Por todo exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)